Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Processo : 0745405-46.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade da justiça à autora, com fulcro no artigo 99, § 3o, do CPC. Em decorrência, fica dispensado o recolhimento prévio do depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, nos termos de seu § 1o, sem prejuízo do pagamento dessa quantia ao réu, caso a ação rescisória seja julgada improcedente por unanimidade de votos. 2. Emende-se a petição inicial para indicar em qual inciso da lei adjetiva (CPC, art. 966) está fundado o cabimento desta ação rescisória, se o caso, informando precisamente qual (quais) dispositivo(s) de lei entende que foi (foram) violado(s) pela decisão rescindenda, expondo a correlata causa de pedir, não bastando mera referência genérica a artigo de lei, sem a devida particularização. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator